Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719169-31.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROBERT ANGELO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBERT ÂNGELO RODRIGUES DA SILVA contra decisão prolatada pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que deferiu o seu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira Rosângela de Oliveira Barbosa. Intimado da inclusão do feito na pauta de julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual, a ocorrer no dia 26 de janeiro de 2023 (quinta-feira), com início às 13h30, o apelante peticionou, requerendo a realização de sustentação oral (ID n.o 42219394). Defiro o pedido. Inclua-se em pauta presencial ou híbrida. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador